Tribunal: TJDFT
Processo: 0739158-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739158-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA AGRAVADO: JEANE CAVALCANTE DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Vistos, etc. Chama-se o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA. contra a r. decisão (ID 139679238 autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença (no 0714926-77.2017.8.07.0001) proposto em face de JEANE CAVALCANTE DE SOUSA, determinou à exequente adequar os cálculos aos parâmetros do título judicial, sob pena de não recebimento. Ocorre que, compulsando-se os autos principais, verifica-se que o próprio agravante peticionou no ID 147462004 para “adequar os cálculos do cumprimento de sentença conforme os parâmetros da r. decisão de id. 139679238”, apontando “o valor total devido pela Executada, atualizado até janeiro de 2023, é de R$ 43.455,55 (quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)”. Ato contínuo, o juízo de piso proferiu decisão interlocutória em que recebeu a inicial, determinando a alteração da classe processual para cumprimento de sentença e a intimação da devedora para pagamento do débito (ID 148441698 dos autos de origem). Nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Igualmente, consoante disposto no art. 10 do CPC, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Desse modo, tendo em vista a prática de ato incompatível com o pleito formulado nesta via recursal, consistente no pedido de cumprimento de sentença consoante a forma de cálculo estabelecida na decisão agravada, denota-se a possibilidade de perda superveniente do interesse recursal. Assim, com fulcro no art. 10 e 932, III, do CPC, intime-se o agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre a persistência do interesse recursal, sob pena de não conhecimento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator